Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735505-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: SILVIO LISBOA DA COSTA, SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO, ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES, CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA, ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO, SINFRONIO LISBOA DA COSTA FILHO, CELIO LISBOA DA COSTA, SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA, MARIA IZIDORA COSTA MAGALHAES, SERGIA LISBOA DA COSTA, DIVINO LISBOA DA COSTA, ELIO LISBOA DA COSTA AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026